Tribunal: TJDFT
Processo: 0728085-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728085-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JORLEI RIBEIRO DA SILVA IMPETRANTE: JULIO CESAR PESSOA CESAR TOLENTINO, PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA GONCALVES TOLENTINO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados PAULO CÉSAR FERREIRA DA SILVA GONÇALVES TOLENTINO, JÚLIO CÉSAR PESSOA CÉSAR TOLENTINO e ANA PAULA PESSOA CÉSAR TOLENTINO em favor de JORLEI RIBEIRO DA SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente. Registram que o paciente foi preso em flagrante delito e, a pedido do Ministério Público, o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. Aduzem que, em autos próprios, formularam ao juízo natural pedido de revogação da referida prisão, com ou sem fiança, sobrevindo o indeferimento, em contrariedade à manifestação expressa do Ministério Público, o que se consiste em inegável constrangimento ilegal, tornando o ato nulo, conforme julgados que colacionam. Sustentam que a jurisprudência dos Tribunais Superiores, na interpretação da Lei n. 13.964/2019 - Pacote Anticrime, firmou entendimento no sentido de considerar ilegal a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de ofício; ou seja, quando não há requerimento expresso da acusação. Alegam que, nesses termos, o provimento judicial anterior também se mostra contaminado com iniquidade que o torna absolutamente nulo. Outrossim, salientam que a autoridade coatora se baseou em meras conjecturas não provadas e nem materializadas no processo, a evidenciar que o decreto de prisão preventiva e o indeferimento do pedido de revogação da prisão se mostram sem fundamentos. Pugnam, ao final, pela concessão de liminar para que o paciente possa responder a ação penal em liberdade, tratando-se de pessoa de boa índole, com ocupação lícita, residência fixa e que não representa qualquer ameaça à ordem pública. No mérito, requerem a revogação da prisão preventiva, reconhecendo-se a ausência de materialidade dos crimes que estão sendo imputados ao paciente e a falta de fundamentação válida e regular de sua prisão cautelar. Alternativamente, pugnam pela concessão de liberdade provisória com ou sem fiança, ou a substituição da segregação cautelar por outras medidas menos gravosas, diversas da prisão. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na hipótese, não vislumbro, de plano, o constrangimento ilegal apontado. A defesa alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva e a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva carecem de fundamentação idônea e contrariam manifestação do Ministério Público, que seria favorável ao réu, causando-lhe, assim, constrangimento ilegal. Sem razão. 1. Da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia A insurgência contra a conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva encontra-se já superada, em virtude de a decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) ter sido objeto do Habeas Corpus n. 0715946-62.2024.8.07.0000, julgado em 22/5/2024 por esta eg. 2a Turma Criminal, nos termos do acórdão de relatoria do em. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, que apresenta a seguinte ementa: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DELITOS DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois a custódia cautelar do paciente se justifica para assegurar a ordem pública, a integridade física e psíquica da vítima e a execução das medidas protetivas de urgência - fixadas em contexto de vias de fato, ameaça e injúria -, tendo em vista a demonstração de situação de risco pela violação do paciente às proibições que lhe foram impostas, indicando, assim, que as medidas alternativas são insuficientes. 3. As circunstâncias do fato evidenciam a gravidade em concreto da conduta do paciente, pois, mesmo sendo afastado do lar, permaneceu com as chaves da residência da vítima, entrou no local aproveitando-se da ausência dela, e, no dia seguinte, passou com seu veículo na frente da referida residência, em alta velocidade, quase atropelando a vítima e sua filha de cinco anos. 4. Ordem denegada para manter a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. (Acórdão 1860861, 07159466220248070000, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/5/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Naquela assentada, o colegiado considerou que a autoridade coatora “fundamentou a necessidade de conversão da prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para resguardar a ordem pública, a integridade da vítima, para assegurar a execução das medidas protetivas, além de conter o perigo de reiteração delitiva, diante das circunstâncias do fato que indicam o descumprimento das medidas protetivas pelo paciente”, não vislumbrando, assim, qualquer constrangimento ilegal ao paciente. Consta ainda do voto condutor do aresto que a autoridade coatora “fundamentou que a custódia cautelar se justifica porque os fatos ‘se revestem de elevada gravidade sendo que consta que o autuado teria se mudado para Placa das Mercês no Núcleo Bandeirante/DF e ficado com as chaves do imóvel onde a vítima reside. Diante disso, a vítima teria solicitado as chaves ao autor na residência dele, estando ela de pé em frente ao portão de sua residência com sua filha de cinco anos, momento em que Jorlei passou pelo local em alta velocidade e quase atropelou a vítima e sua filha, uma criança de 05 (cinco) anos, além de proferir xingamentos contra a vítima’”. Ademais, a tese de que o juiz do NAC agiu de ofício não encontra respaldo na ata da audiência que integra o acervo probatório da ação penal n. 0701926-33.2024.8.07.0011, em que claramente consignado que o Ministério Público oficiou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva (ID 164073326 dos autos de origem). Trata-se, portanto, de alegação despida de qualquer fundamento. 2. Da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante No que concerne à segunda decisão, esta proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, nos autos do Pedido de Liberdade Provisória com ou Sem Fiança – Processo n. 0703141-44.2024.8.07.0011, melhor sorte não socorre à defesa. Com efeito, a manifestação do Ministério Público pela substituição da prisão preventiva por medida cautelar de monitoramento eletrônico e manutenção das demais medidas protetivas em vigor (ID 202480939), não vincula o magistrado, podendo esse decidir por manter a medida cautelar máxima sem que disso resulte qualquer constrangimento ilegal ao réu, conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3o-A, 282, § 2o, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. (...) 5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 892.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.) – grifo nosso “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que "Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, "o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo" (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, "la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines - aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano" (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira - grávida de 10 semanas à época dos fatos -, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. (...) 11. Recurso não provido.” – grifos nossos (RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022.) Nesse cenário, é de se ver que não há nulidade no ato coator que, contrariando a manifestação ministerial por fixação de outras medidas cautelares, decide manter a prisão preventiva do paciente. Verifico, ainda, que o ato coator apresenta fundamentação idônea, salientando que não houve modificação fática ou jurídica da situação do acusado após sua prisão, bem como reforça a necessidade da manutenção da medida cautelar, em virtude de tramitar outra ação penal contra ele, também no contexto de violência doméstica e familiar contra a mesma vítima (vias de fato, injúria e ameaça - Pje 0706176-46.2023.8.07.0011), onde fixadas as medidas cautelares de urgência que foram descumpridas e geraram nova ação penal (descumprimento de ordem judicial e ameaça - Pje 0701926-33.2024.8.07.0011), que está vinculada a este habeas corpus e ao Habeas Corpus n. 0715946-62.2024.8.07.0000. Para melhor compreensão, trago a destaque trecho do segundo ato coator: “(...) O ofensor teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, pela prática do crime de ameaça e descumprimento de ordem judicial que defere medidas protetivas de urgência, ID 194073326, autos n. 0701926-33.2024.8.07.0011. Constam informações neste PJE que tramitam duas ações penais em desfavor do requerente, que noticiam vários crimes, a saber: i) 0701926-33.2024.8.07.0011- ameaça, descumprimento de ordem judicial que defere medidas protetivas de urgência; ii) 0706176-46.2023.8.07.0011 – vias de fato, injúria, ameaça; Compulsando os autos, verifico que não houve qualquer modificação fática ou jurídica da situação do ofensor após sua prisão. Como consta dos autos associados, o ofensor cometeu violência contra a ofendida dando causa ao deferimento de medidas protetivas em favor desta. Além de ter descumprido as medidas protetivas, o ofensor cometeu outro crime de ameaça, conforme noticiado no (ID 194046500, autos 0701926-33.2024.8.07.0011): “[...] Compareceu a esta delegacia uma guarnição da PMDF, comandada pela Sargento ANA MARIA ALVES PEREIRA, conduzindo JORLEI RIBEIRO DA SILVA, por ter descumprido medida judicial no âmbito da Lei Maria da Penha e por ter ameaçado sua ex-companheira Jaciele Menezes dos Santos. [...]” Extrai-se do Relatório Final da i. Autoridade Policial (ID 194046502, autos 0701926-33.2024.8.07.0011) que: “[...] JORLEI no dia anterior foi até a residência de JACIELE, aproveitando que ela não estava em casa, e pegou algumas ferramentas de sua propriedade, porém, ao sair, levou as chaves da casa. JACIELE ligou pedindo para JORLEI entregar as chaves. JORLEI foi até a residência da vítima com seu veículo GM/Vectra de cor vermelha, ocasião em que entrou na rua em alta velocidade e jogou o veículo em cima de JACIELE e de sua filha, que estavam na rua. JACIELE disse que jogou sua filha para o lado e aguardou o impacto. [...]” A decisão de custódia encontra-se devidamente fundamentada e se justifica nos termos do artigo 20, da Lei Maria da Penha, c/c art. 313, III, do Código de Processo Penal, e nas circunstâncias fáticas acima transcritas. As medidas protetivas de urgência impostas ao ofensor foram insuficientes para mantê-lo distante da ofendida, pois houve descumprimento, o que demonstra que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão assegurar a integridade física e psicológica da ofendida. Nesse sentido este e. TJDFT já decidiu em julgamento de HC: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA. [...] 2. A violação de medidas protetivas constitui situação de risco que justifica a decretação da custódia cautelar como mecanismo último de resguardo da integridade física e psicológica da ofendida. Nesse quadro, deve prevalecer a constrição do paciente, ainda que possuidor de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1852478, 07124433320248070000, Relator: Des. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, publicado no PJe: 3/5/2024). No voto do e. Desembargador Relator, ao julgar o referido writ restou consignado que “a segregação cautelar se apresenta como o único meio disponível para convencer o paciente da necessidade de obediência aos comandos judiciais, e, por conseguinte, para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, sendo insuficientes medidas cautelares diversas.” Incabível, portanto, no presente caso, a revogação da prisão preventiva, considerando que o ofensor sequer cumpriu as medidas protetivas deferidas anteriormente e, foi além, havendo notícia de que praticou outras violências domésticas contra a mesma vítima que o Estado buscou proteger por meio de tais medidas. Posto isso, INDEFIRO o pedido Revogação da Prisão Preventiva e mantenho a decisão que decretou a prisão em desfavor de JORLEI RIBEIRO DA SILVA por seus próprios fundamentos. Há, portanto, indicação clara dos requisitos do art. 312 do CPP e dos elementos que indicam o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, cumprindo, a decisão, o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal. Não vislumbro coação ilegal a ser sanada liminarmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intimem-se. Solicitem-se as informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 9 de julho de 2024 17:48:34. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator